Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701703-05.2018.8.07.0007 RECORRENTES: VALDOMIRO MARIANO DOS SANTOS, WESLEY GONCALVES DOS SANTOS, WILLIAM GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDOS:NELMA GONCALVES DA SILVA, PAMELLA RODRIGUES LIMA, LINCOLN RODRIGUES LIMA, HEGON RODRIGUES LIMA, NEIALDO GONCALVES DA SILVA CAMARGO, OTILIA GONCALVES DA SILVA, LORRANNE RODRIGUES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. HABILITAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PEDIDO INDEFERIDO NOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO PRECATÓRIO. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor (cedente) transfere a terceiro (cessionário), independentemente do consenso do devedor (cedido), os seus direitos creditórios. Classificando a cessão de crédito, pode-se dizer que é um negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso. Qualquer crédito poderá ser cedido, conste ou não de um título, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, o ordenamento jurídico nem a convenção do devedor. 2. São diversos os interesses quando se pretende a habilitação/homologação de cessões de precatório. Tem-se a necessidade de realizar a devida sucessão processual nos autos em que o precatório teve origem, pois isso impede o pagamento do crédito à pessoa indevida e a sucessão se dá com a habilitação do cessionário como titular do crédito. 3. A convalidação das cessões de precatórios, prevista no artigo 5o da Emenda Constitucional 62/2009, não se confunde com ratificação automática do negócio jurídico celebrado, sendo, pois, indispensável a homologação judicial em prol da almejada segurança jurídica das transações celebradas entre particulares. 4. No caso em comento, a tentativa de homologação do crédito restou frustrada, tendo em vista que o pedido de habilitação foi negado nos autos que deram origem ao precatório. 5. Para além da análise de validade da cessão de crédito em debate, deve-se destacar que a pretensão da parte Recorrente consiste em desconstituir os efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho e eventual acolhimento de suas alegações se revela temerário, na medida em que, potencialmente, poderia desencadear conflito de competência entre este Tribunal e os órgãos de jurisdição especializada trabalhista. 6. Nota-se que ocorreu a preclusão, de maneira que o ora Apelante perdeu o direito de impugnar a decisão proferida nos autos da demanda judicial em andamento na Justiça do Trabalho, no momento oportuno e na forma prevista. 7. Reconhecida a invalidade da cessão de crédito na qual se alicerça a ação de cobrança, impõe-se a improcedência do pedido autoral. 8. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação da parte Ré/Apelada por litigância de má-fé. 9. Apelo não provido. Honorários de sucumbência recursal fixados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, 167 e 171, todos do Código Civil, sustentando a validade da cessão de crédito trabalhista, por se tratar de contrato realizado no âmbito civil, e que somente pode ser declarada sua invalidade se observadas as hipóteses de nulidade ou anulabilidade, o que aconteceu no presente caso. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 166, 167 e 171, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. O cerne da questão gira em torno do reconhecimento da validade da cessão de crédito trabalhista e se o referido título se reveste de idoneidade para embasar a presente ação de cobrança. A turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas constantes nos autos, reconheceu a invalidade da aludida cessão de crédito, por se encontrar preclusa. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003